Tribunal: TCU
Processo: 035.145/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11783/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 7198/2017-TCU-Primeira Câmara , encerrar e arquivar os autos, e encaminhar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica à peça 30. 1. Processo TC- Processo 035.145/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: TC Processo 005.096/2017-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.